Tribunal: TJES
Processo: 5003409-03.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003409-03.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: KARLA DANIELLA MALTA FERREIRA
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. VOO NACIONAL. OVERBOOKING. EXTRAVIO DE BAGAGEM. REACOMODAÇÃO EM VOO DIVERSO. ATRASO NO EMBARQUE. AUTORA QUE EXERCE PROFISSÃO DE CIRURGIÃ BUCOMAXILOFACIAL E FICOU IMPEDIDA DE REALIZAR PROCEDIMENTOS PRÉ-AGENDADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REVELIA DA SEGUNDA REQUERIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA TRANSPORTADORA, PLEITEANDO A REFORMA DA DECISÃO E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA. TESE DE PRETERIÇÃO DE EMBARQUE DEVIDO A PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA – OVERLOAD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO CPC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ÁUDIOS CARREADOS À DEMANDA QUE COMPROVAM A OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING E DO EXTRAVIO DE BAGAGEM. PRÁTICA ABUSIVA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO (ART. 14 DO CDC). DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO C.STJ: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBOOKING. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014). VALOR FIXADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL) REAIS, ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 20% (vinte POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.